Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
III) E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, alegando omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial. O embargante sustenta que, tendo sido vencedor nos pedidos formulados na inicial, as rés devem arcar integralmente com os honorários advocatícios sucumbenciais. A parte embargada não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a inversão do ônus sucumbencial, considerando a procedência do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A procedência do recurso de apelação implica, como consequência lógica, o afastamento da sucumbência recíproca declarada na sentença, pois o autor obteve êxito nos pedidos formulados na petição inicial.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando um litigante sucumbe em parte mínima do pedido, o outro deve responder integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
A procedência do recurso de apelação que reforme integralmente a sentença implica o afastamento da sucumbência recíproca, devendo a parte vencida arcar integralmente com as despesas e honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003343-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MARINHO DA SILVA - CPF: 019.505.071-14 (APELANTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - CPF: 988.215.471-91 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (APELADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELADO), LAMARA AMADO SANTOS - CPF: 051.800.186-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, alegando omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial. O embargante sustenta que, tendo sido vencedor nos pedidos formulados na inicial, as rés devem arcar integralmente com os honorários advocatícios sucumbenciais. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a inversão do ônus sucumbencial, considerando a procedência do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A procedência do recurso de apelação implica, como consequência lógica, o afastamento da sucumbência recíproca declarada na sentença, pois o autor obteve êxito nos pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando um litigante sucumbe em parte mínima do pedido, o outro deve responder integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A procedência do recurso de apelação que reforme integralmente a sentença implica o afastamento da sucumbência recíproca, devendo a parte vencida arcar integralmente com as despesas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

Embargante (s):

EDUARDO MARINHO DA SILVA
.

Embargada (s):
CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S
.
A
.,
IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

E
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
,

interposto p
elo

EDUARDO MARINHO DA SILVA
,
com o fito de
ver sanada omissão n
o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por
unanimidade
,

deu

provimento a
o
recurso
de
apelação
por el
e

interposto

(ID
265263755
).

Para tanto, o
embargante

aduz
que
o acórdão
é omisso, pois
, embora tenha
dado provimento ao recurso, deixou de determinar a inversão do
ônus sucumbencial
, tendo em conta de ser também sucumbente
(ID
265430271
)
.

Embora intimada, a parte embargada deixou de apresentar
contrarrazões
ao recurso, conforme certificado nos autos (ID
273138379
– fls. 265).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
o

embargante

aduz que o acórdão é omisso,
pois
, embora tenha dado provimento ao recurso, deixou de determinar a inversão do ônus sucumbencial, tendo em conta de ser também sucumbente (ID 265430271).

Com razão
o
embargante.

Isso porque,
ao dar provimento ao recurso de apelação, a consequência lógica é o afastamento da sucumbência recíproca declarada na sentença, uma vez que o autor
sagrou-se
vencedor nos pedidos formulados em sua inicial.

Dessa forma, as rés devem arcar integralmente com os honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo autor/embargante para afastar a sucumbência recíproca declarada na sentença e condenar as rés/embargadas ao pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na forma
do art. 86, parágrafo único, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025